Tribunal: TJSP
Processo: 1033139-45.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ISSQN - Processo administrativo para dedução da base de cálculo de ISSQN de valores supostamente recolhidos - Alegada demora excessiva na análise do requerimento administrativo - Inocorrência - Lei Municipal no 13.104/2007 que não estipula prazo para conclusão da tratativa administrativa - Processo administrativo que não se encontra sem movimentação,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ISSQN - Processo administrativo para dedução da base de cálculo de ISSQN de valores supostamente recolhidos - Alegada demora excessiva na análise do requerimento administrativo - Inocorrência - Lei Municipal no 13.104/2007 que não estipula prazo para conclusão da tratativa administrativa - Processo administrativo que não se encontra sem movimentação, conforme extratos coligidos aos autos - Sentença que concedeu parcialmente a segurança, para suspender a exigibilidade do crédito tributário até decisão final do processo administrativo - Decisão mantida.

RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1033139-45.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO,
é
recorrido
ECOWAY
MANSÕES
SANTO
ANTONIO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033139-45.2018.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 17264
REEXAME NECESSÁRIO no 1033139-45.2018.8.26.0114
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido: ECOWAY MANSÕES SANTO ANTÔNIO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado: SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
Comarca: CAMPINAS
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança ISSQN -
Processo administrativo para dedução da base de cálculo de
ISSQN de valores supostamente recolhidos - Alegada demora
excessiva na análise do requerimento administrativo - Inocorrência
- Lei Municipal no 13.104/2007 que não estipula prazo para
conclusão da tratativa administrativa - Processo administrativo que
não se encontra sem movimentação, conforme extratos coligidos
aos autos - Sentença que concedeu parcialmente a segurança, para
suspender a exigibilidade do crédito tributário até decisão final do
processo administrativo - Decisão mantida.
RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO
Trata-se de reexame necessário que, de ofício, considera-se
interposta contra r. sentença de fls.187/189, que concedeu parcialmente a
segurança, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
objeto dos autos enquanto não decidido definitivamente o pedido administrativo.
Sem condenação em sucumbência, nos termos da Súmula 105 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.
Considera-se interposto recurso oficial, nos termos do artigo
14, §1o, da Lei no 12.016/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033139-45.2018.8.26.0114 -Voto no
3
Tendo em conta as medidas adotadas por este Egrégio
Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
ECOWAY MANSÕES SANTO ANTÔNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. em face do Secretário Municipal de Finanças de Campinas, ao
fundamento de que solicitou administrativamente dedução da base de cálculo de
ISSQN de valores supostamente recolhidos, no entanto, a decisão desconsiderou
de forma equivocada notas fiscais emitidas entre abril de 2011 e março de 2012.
Aduz que contra referida decisão, interpôs recurso voluntário, que foi provido para
determinar o recálculo do débito, o que não foi levado a efeito até o momento.
Sustenta que a demora no processamento do feito além de prejudicar a
impetrante, que é onerada pelos encargos moratórios, atenta aos princípios da
moralidade e da eficiência. Pugnou pela concessão da segurança, a fim de
determinar à autoridade coatora que decida o processo administrativo no prazo
de 30 (trinta) dias.
O artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição
Federal, assim estabelece:
“XXXIV -são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poder Públicos
em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”
O direito de petição constitucionalmente assegurado
abrange tanto o direito de provocar o Órgão Público quanto o direito de ter
apreciado e decidido o assunto posto em pauta. Se assim não fosse, a eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033139-45.2018.8.26.0114 -Voto no
4
do comando constitucional seria nula e o administrado estaria à mercê da sorte,
posto que a defesa de direito sem probabilidade de exame e pronunciamento
pelo órgão competente equivale à própria impossibilidade de defesa.
Na arguta lição de José Afonso da Silva, citado na obra de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 5o ed., Editora Atlas, p. 482):
“(...) o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a
autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, que para
acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação (...) a Constituição não
prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-
nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via de mandado de
segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando se
omite; para tanto, é preciso que fique bem claro que o peticionário esteja
utilizando efetivamente do direito de petição, o que se caracteriza com maior
certeza se invocado o artigo 5o, XXXIV, 'a'”.
Com efeito, a despeito da necessária e devida observância
ao comando constitucional citado, a Lei Municipal no 13.104/2007 que dispõe
sobre o processo administrativo tributário, é silente no tocante ao prazo para
conclusão dos procedimentos abrangidos por esta legislação.
Não obstante, extrai-se da documentação coligida aos autos
que o processo administrativo não se encontra sem movimentação há mais de
três anos, como quis fazer crer o impetrante, sendo, inclusive, consignado
naqueles autos o teor da r. sentença ora reexaminada.
Assim, não vislumbro o direito liquido e certo da impetrante
no caso sub judice, tampouco elementos fáticos que evidenciem violação aos
princípios constitucionais e infraconstitucionais invocados pela impetrante em sua
peça inaugural.
Destarte, a manutenção da sentença é medida que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033139-45.2018.8.26.0114 -Voto no
5
impõe, a teor do disposto no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, ressaltando-se a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário até decisão final no processo administrativo.
Apenas para afastar eventuais questionamentos, cumpre
consignar que não cabe a fixação de honorários recursais nos termos do artigo
85, §1o, do CPC/2015, vez que a Lei no 12.016/2009, específica a disciplinar a
questão, estabelece em seu artigo 25 não ser cabível em mandado de segurança
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, assim como a Súmula
105 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
oficial.
FORTES MUNIZ
Relator